Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do Executado para informar a localização de veículo, sob pena de condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça. Facultei ao Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso (ID 66946132). Manifestação no ID 67086209. É o relatório. Analisando o processo de origem (no 0702841-89.2023.8.07.0020), verifico que, no ID 212875652, o MM Juiz apreciou o pedido formulado pela parte Agravante de que o réu fosse intimado para informar a localização de veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, e o indeferiu nos seguintes termos: Inicialmente, indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois a indicação é ônus do autor e a medida carece de efetividade, pois a experiência deste juízo demonstra que o executado ou não se manifesta ou informa que não possui bens. O Agravante tomou ciência da decisão em 09/10/2024, com prazo para manifestação até 30/10/2024. A seguir, na petição de ID 215779669, houve pedido de reconsideração da decisão, que também foi indeferido no ID 216289173: Indefiro o pedido de intimação do Executado para indicação de bens penhoráveis, ante a ínfima efetividade da medida, não se podendo perder de vista, ainda, que incumbe ao credor fornecer os meios para desenvolvimento da atividade executiva (art. 798, II, “c”, do CPC). INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. O Agravante tomou ciência desta decisão em 06/11/2024, com prazo para manifestação até 29/11/2024. O Agravante afirma que a decisão agravada é esta última e que, portanto, o Agravo de Instrumento, interposto em 06/11/2024, seria tempestivo. No entanto, como pode ser observado, tal decisão apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. (AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF,AgInt no AREsp 972914-RO, AgRg no Ag 1361031-SP) Nesse sentido, também já me manifestei anteriormente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo para recurso, portanto, deve ser contado da ciência da decisão inicial que indeferiu o pedido, ou seja, 09/10/2024, com prazo para manifestação até 30/10/2024. O Agravo de Instrumento somente foi interposto em 06/11/2024, o que o torna intempestivo. À vista do exposto, e do art. 932, III e 1.003, § 5o do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator